Tribunal: TCU
Processo: 019.154/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6898/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo a ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro em 1/6/2022. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o aposentado percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção"; Considerando que, conforme dispunha o art. 5o da Lei 6.732/1979, não cabia a percepção cumulativa das vantagens de "quintos/décimos" e "opção", sistemática mantida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara); Considerando que a impugnação recai sobre o pagamento cumulado da "opção" com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura ao interessado o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o pagamento cumulativo das vantagens opção e quintos/décimos não foi objeto de discussão nos processos judiciais citados nestes autos; Considerando que o nome do aposentado não constou da lista apresentada pelo sindicato por ocasião do ajuizamento da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF, à qual foi feita expressa menção na decisão proferida, motivo pelo qual a ele não se estendem seus efeitos; Considerando que, por falta de amparo em decisão judicial transitada em julgado, a parcela de 2/10 de FC-2 (no valor de R$ 364,63) incorporada com base no exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 deve obedecer ao RE 638.115 e à Lei 14.687/2023, cabendo sua integral absorção no caso de escolha pelo interessado da parcela de "quintos/décimos"; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 1/6/2022, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar registro ao ato concessão de aposentadoria de Claudio Roberto Rodrigues Lugon, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, encaminhar ao Tribunal Superior do Trabalho cópia da instrução de peça 5 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.154/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Geraldo Mendes das Chagas (XXX.291.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", considerando neste último caso a necessidade de absorção do montante incorporado com base no exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 por ausência de amparo em decisão judicial transitada em julgado, conforme RE 638.115 e Lei 14.687/2023, suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão à convocação, no prazo 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria em benefício do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.